Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727983-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: SARAH DANDALE DE ALMEIDA ALVES SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ALCCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito